Tribunal: TJDFT
Processo: 0735608-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735608-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: LIVIA FARIA FINZER AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Nos termos da manifestação de ID 64084577, intime-se a parte contrária para a apresentação de resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 265, §§ 2o e 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 18 de outubro de 2024 13:41:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora